Tribunal: TJPA
Processo: 0807657-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807657-09.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A
MULTA
APLICADA PELO
PROCON
MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA
MULTA
APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

O

PROCON
é órgão legítimo para aplicação de
multa
administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

2.

No que se refere a ausência de juntada do processo administrativo que impossibilita a comprovação da causa de pedir da
execução
, que é a
multa
nele fixada, não prospera, uma vez que é pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da
Execução
Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

3.

Inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de
multa
dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os
embargos
à
execução
sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de
execução
fiscal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, devidamente representados nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas nos autos de embargos à execução fiscal nº
0807657-09.2019.8.14.0040
proposta por
Banco CIFRA S/A
.

Em síntese,
o BANCO CIFRA S/A opôs embargos à execução em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, distribuídos por dependência da Execução Fiscal nº 0083904-06.2015.8.14.0040, amparada na Certidão de Dívida Ativa, inscrita sob o número 1.587/2015, originada do procedimento administrativo F.A nº 228/07 instaurado em decorrência de reclamação registrada perante o PROCON.

A reclamação ensejou a apuração de supostas infrações praticadas pelo APELADO, o que culminou na aplicação de multa administrativa no valor total de R$ 7.402,25 (sete mil, quatrocentos e dois mil reais e vinte e cinco centavos), o qual correspondente ao montante atualizado de R$ 18.700,46 (dezoito mil, setecentos reais e quarenta e seis centavos), alegando que a multa é desproporcional e assim pugna pela anulação da referida penalidade.

A fazenda municipal alegou legalidade da multa, proporcionalidade e razoabilidade dos valores e no mérito requer a improcedência dos embargos.

Foi proferida sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.”

Foi interposto recurso de apelação cível pelo Município de Parauapebas no qual sustentou a legalidade da multa aplicada, pois o PROCON/PA em julgamento do processo acima mencionado condenou a apelada a pagar o valor de R$ 7.399,99, cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 4.484,85; acréscimo de 10% correspondente à vantagem auferida (R$ 448,48); acréscimo de 15% pela condição econômica do infrator (R$ 672,72; redução de 10% pela presença de atenuante do art. 25, inciso II do Decreto Federal nº 2.181/97 (-R$448,48); e acréscimo de 50% pela presença da agravante prevista no art. 26, incisos II, III, IV, VI, VII e Decreto Federal nº 2.181/97 (R$ 2.242,42).

Além disso, ressaltou que o apelado restou notificado de todos os atos administrativos, assim, defende a legalidade da multa aplicada, dada a ausência de vício de validade, bem como que o valor de R$ 7.399,99, representa aproximadamente 7,39% do valor máximo de aplicação de multa prevista do decreto municipal 186/2003, verifica-se, portanto, a ausência de excessos e de desproporcionalidade da decisão administrativa.

Alegou, ainda, descaber ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe somente verificar sobre a legalidade do ato que culminou na aplicação da sanção, destacando que os atos administrativos trazem em si a presunção de legitimidade e legalidade.

Por isso, alegou a ausência de excessos e de desproporcionalidade da Decisão Administrativa, pontuando que apenas a ilegalidade do processo administrativo ou a ausência de motivação resultaria em uma possível anulação de multa, posto que, entende correta a aplicação da multa imposta ao Apelado.

Outrossim, aduz que na Sentença, o Juízo de piso entendeu que a aplicação de multa estava carente de qualquer caráter pedagógico, tendo incorrido em abuso na gradação. Contudo, sustentou que o PROCON se utiliza de lei que prevê um limite mínimo e máximo para a gradação da sanção (mil reais e cem mil reais), sendo que a escolha da gradação da multa segue os critérios estabelecidos no citado Decreto Municipal, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

De mais a mais, sobre a higidez do título executivo (CDA) apresentado, frisando que este possui presunção relativa de liquidez e certeza, somente podendo ser afastado por meio de prova inequívoca, o que alega não haver ocorrido e que o Processo Administrativo proveniente do PROCON, do qual foi originada a multa em questão, bem como a CDA que embasou a Execução Fiscal, cumpriram todas as formalidades legais e obedeceu aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa, não havendo que falar em nulidade.

Ao final, pleiteou que o recurso fosse conhecido e provido integralmente, reformando a sentença do MM. Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a pena imposta a apelada foi aplicada corretamente, por intermédio de regular processo administrativo, sem excessos e seguiu os termos da legislação municipal e federal; e, ao final, a reforma da condenação em honorários sucumbenciais. Pugnou pelo provimento do Recurso.

Foram apresentadas contrarrazões alegando, inicialmente, que o Município de Parauapebas, ao instruir a Execução Fiscal ora impugnada, não juntou cópia do Processo Administrativo do PROCON que teria originado a multa objeto da demanda executiva, dificultando e prejudicando a apresentação da defesa por meio dos presentes Embargos, defendendo, assim, sua nulidade, bem como que o PROCON não detém legitimidade para aplicar sanções pelo suposto descumprimento de obrigações inter partes, pois, o PROCON possui legitimidade para a imposição de multa administrativa nos casos em que a empresa houver descumprido algumas das determinações constantes no Código de Defesa do Consumidor, todavia, não é o que ocorre no caso em apreço.

Somado a isso, que se torna necessária a intervenção do Judiciário, por entender que excedem a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ao final, pugnou pela manutenção da sentença.

O MP de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e apelação cível e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, assevero que o
PROCON
é órgão legítimo para aplicação de
multa
administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES
DO PROCON
MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE
MULTA
. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.(...). 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será
aplicada multa
ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo
Procon
/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao
Procon
do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando
-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada
pelo
Procon
reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) – grifo nosso
.”

Nesse sentido, permitido ao órgão de defesa do consumidor municipal aplicar
multa
administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

No caso concreto, o processo administrativo no âmbito do PROCON foi originado de reclamação de cliente de banco, analfabeto, que identificou a realização de descontos em seus proventos de aposentadoria sem que, segundo o consumidor, tivesse celebrado qualquer empréstimo com a instituição financeira.

Após o regular processo administrativo, tendo disso garantido o contraditório, o banco não conseguiu demonstrar a celebração de contrato nos termos legais, o que ensejou a condenação administrativa.

No que se refere a ausência de juntada do processo administrativo que impossibilita a comprovação da causa de pedir da
execução
, que é a
multa
nele fixada, não prospera, uma vez que é pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da
Execução
Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

É o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o Tribunal a quo, explicitamente, discorrido sobre a questão atinente à extinção do feito e a aplicabilidade dos dispositivos apresentado. II - Neste panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça IV - No mérito, melhor sorte assiste ao recorrente. Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor. Neste mesmo sentido: REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017; REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1650615 RJ 2017/0018218-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).
”

De mais a mais,
é cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que o Apelado

não logrou êxito em trazer elementos que corroborassem suas alegações, inexistindo razão para considerar irregular o ato administrativo que aplicou a penalidade.

No que diz respeito ao valor da
multa
aplicada pelo
PROCON
à Apelada, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, à medida que
não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Outrossim, observo que a multa estipulada foi aplicada à luz da legislação consumerista e com base no
Grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do Anexo do Decreto 186/2003.

Acerca da dosimetria a
multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.
”

Aliás, a ingerência do judiciário quanto a aplicação de multa dentro dos parâmetros legais configura interferência no mérito administrativo. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE
MULTA
.
MULTA
APLICADA POR
PROCON
, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o
Procon
ao aplicar a
multa
o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a
multa
aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.
”

Por fim, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de
multa
dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os
embargos
à
execução
sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de
execução
fiscal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos lançados acima. Condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022